Tribunal: TJDFT
Processo: 0008616-26.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0008616-26.2018.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLESIO LOPES DO NASCIMENTO APELADO: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF D E S P A C H O Intime-se o apelante a recolher o preparo recursal da presente apelação, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020 15:41:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator